Tribunal: TJES
Processo: 5013034-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Bloqueio de Matrícula; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013034-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LUANA CARNEIRO RECCO, L C RECCO ME
E JOSÉ REINALDO FIM CAMPOREZ

AGRAVAD
O
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA PARA PESSOAS FÍSICAS. INÉRCIA DOS AGRAVANTES. DESERÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento por ausência de comprovação do preparo, em razão da não concessão do benefício da justiça gratuita. Os agravantes, sendo um deles pessoa jurídica (L. C. Recco ME) e os demais pessoas físicas, alegaram hipossuficiência econômica, mas não apresentaram a documentação exigida dentro do prazo legal, nem comprovaram justo impedimento para tanto. O valor executado na origem é de R$ 64.759,23, decorrente de inadimplemento contratual, tendo havido penhora de R$ 53.326,67 na conta de um dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica e às pessoas físicas agravantes, mesmo sem a devida comprovação da hipossuficiência; (ii) estabelecer se a alegação genérica de dificuldades técnicas no sistema eletrônico é suficiente para afastar a deserção por ausência de preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da hipossuficiência econômica, conforme estabelecido pela Súmula 481 do STJ e reiterada jurisprudência da Corte Especial.

4. A pessoa jurídica agravante (L. C. Recco ME) não juntou qualquer documento contábil ou fiscal que demonstrasse sua alegada incapacidade financeira, mesmo após expressa intimação com prazo legal.

5. Para pessoas físicas, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) é relativa e pode ser afastada por elementos nos autos que demonstrem capacidade econômica, como a atuação empresarial do agravante e o bloqueio de valores expressivos (superiores a R$ 50.000,00).

6. A alegação de dificuldades técnicas no sistema eletrônico, por si só, não configura justo impedimento, nos termos do art. 223 do CPC, especialmente quando ausente qualquer comprovação documental como prints de erro, protocolos ou registros da falha alegada.

7. A inércia dos agravantes, mesmo após intimação expressa para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas, caracteriza a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, sendo legítima a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento.

8. Não se verifica violação ao direito de acesso à justiça, uma vez que a oportunidade de comprovar a hipossuficiência foi devidamente concedida e não exercida pelos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação da hipossuficiência, não bastando mera declaração.

2. A presunção de hipossuficiência das pessoas físicas é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira constantes nos autos.

3. A ausência de comprovação de justo impedimento para a prática do ato processual dentro do prazo legal não afasta a deserção por falta de preparo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 223; 1.007; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 481.

STJ, EREsp 603.137/MG, rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, j. 02.08.2010, DJe 23.08.2010.

STJ, EREsp 1.185.828/RS, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 09.06.2011, DJe 01.07.2011.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.150.183/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.11.2019, DJe 28.11.2019.

STJ, AgInt no AREsp 2.584.394/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.705.723/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.06.2025, DJEN 02.07.2025.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _____ de _______ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013034-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUANA CARNEIRO RECCO e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013034-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LUANA CARNEIRO RECCO, L C RECCO ME
E JOSÉ REINALDO FIM CAMPOREZ

AGRAVAD
O
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA PARA PESSOAS FÍSICAS. INÉRCIA DOS AGRAVANTES. DESERÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento por ausência de comprovação do preparo, em razão da não concessão do benefício da justiça gratuita. Os agravantes, sendo um deles pessoa jurídica (L. C. Recco ME) e os demais pessoas físicas, alegaram hipossuficiência econômica, mas não apresentaram a documentação exigida dentro do prazo legal, nem comprovaram justo impedimento para tanto. O valor executado na origem é de R$ 64.759,23, decorrente de inadimplemento contratual, tendo havido penhora de R$ 53.326,67 na conta de um dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica e às pessoas físicas agravantes, mesmo sem a devida comprovação da hipossuficiência; (ii) estabelecer se a alegação genérica de dificuldades técnicas no sistema eletrônico é suficiente para afastar a deserção por ausência de preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da hipossuficiência econômica, conforme estabelecido pela Súmula 481 do STJ e reiterada jurisprudência da Corte Especial.

4. A pessoa jurídica agravante (L. C. Recco ME) não juntou qualquer documento contábil ou fiscal que demonstrasse sua alegada incapacidade financeira, mesmo após expressa intimação com prazo legal.

5. Para pessoas físicas, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) é relativa e pode ser afastada por elementos nos autos que demonstrem capacidade econômica, como a atuação empresarial do agravante e o bloqueio de valores expressivos (superiores a R$ 50.000,00).

6. A alegação de dificuldades técnicas no sistema eletrônico, por si só, não configura justo impedimento, nos termos do art. 223 do CPC, especialmente quando ausente qualquer comprovação documental como prints de erro, protocolos ou registros da falha alegada.

7. A inércia dos agravantes, mesmo após intimação expressa para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas, caracteriza a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, sendo legítima a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento.

8. Não se verifica violação ao direito de acesso à justiça, uma vez que a oportunidade de comprovar a hipossuficiência foi devidamente concedida e não exercida pelos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação da hipossuficiência, não bastando mera declaração.

2. A presunção de hipossuficiência das pessoas físicas é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira constantes nos autos.

3. A ausência de comprovação de justo impedimento para a prática do ato processual dentro do prazo legal não afasta a deserção por falta de preparo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 223; 1.007; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 481.

STJ, EREsp 603.137/MG, rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, j. 02.08.2010, DJe 23.08.2010.

STJ, EREsp 1.185.828/RS, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 09.06.2011, DJe 01.07.2011.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.150.183/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.11.2019, DJe 28.11.2019.

STJ, AgInt no AREsp 2.584.394/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.705.723/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.06.2025, DJEN 02.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013034-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LUANA CARNEIRO RECCO, L C RECCO ME
E JOSÉ REINALDO FIM CAMPOREZ

AGRAVAD
O
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A concessão do benefício da gratuidade de justiça, embora seja um direito fundamental, não é irrestrita.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula nº 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

No mesmo sentido, confiram-se precedentes da Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O embargante alega que o aresto recorrido divergiu de acórdão proferido pela Corte Especial, nos autos do EREsp 690482/RS, o qual estabeleceu ser ônus da pessoa jurídica, independentemente de ter finalidade lucrativa ou não, comprovar que reúne os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A matéria em apreço já foi objeto de debate na Corte Especial e, após sucessivas mudanças de entendimento, deve prevalecer a tese adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.

3. Não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou associados.

4. Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram atividade econômica em regime de concorrência com as sociedades empresárias, não havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento desigual entre essas pessoas jurídicas.

5. Embargos de divergência acolhidos.”

(STJ - EREsp n. 603.137/MG, relator Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 2/8/2010, DJe de 23/8/2010.)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA.

- Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza. Embargos de divergência providos.”

(STJ- EREsp 1185828/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2011, DJe 01/07/2011)

No mesmo sentido, confira-se precedentes mais recente da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza.

2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração.

3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019)

No caso, a agravante L. C. RECCO ME, pessoa jurídica, não apresentou nenhum documento contábil ou fiscal que comprovasse sua alegada hipossuficiência.

Por outro lado, em relação aos agravantes pessoas físicas, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que indiquem o contrário.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência das pessoas físicas é relativa, podendo ser ilidida por indícios de capacidade financeira, como a atuação empresarial da agravante e o bloqueio de valores superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Desse juízo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões.

Precedentes.

2. O benefício da assistência judiciária consagra a presunção juris tantum de que a pessoa física, que pleiteia o benefício, não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, em princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

2.1 Não obstante, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

2.2 Incide no óbice contido na Súmula 7/STJ a pretensão voltada para infirmar a conclusão firmada pela Corte de origem quanto à ausência de comprovação do estado de miserabilidade alegado pela parte, necessário para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

3. Agravo interno desprovido”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.705.723/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVISÃO. ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apenas quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. Súmula 481 do STJ.

2. Em se tratando de pessoa natural, existe presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.584.394/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Os autos originários tratam-se de ação de execução de título extrajudicial, no qual os recorrentes são devedores da quantia atualizada de R$ 64.759,23 (sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), em razão de empréstimo realizado com esta recorrida.

No decorrer do processo, foi realizado penhora online nas contas dos devedores, resultando no bloqueio de R$ 53.326,67 (cinquenta e três mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) nas contas do executado José Reinaldo Fim Camporez.

Ademais, a decisão de recorrida (Id. 8196314), em respeito ao art. 99, § 2º, do CPC, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes comprovassem o estado de hipossuficiência ou recolhessem as custas, sob pena de não conhecimento do recurso.

Os agravantes, no entanto, permaneceram inertes, conforme certificado nos autos (Id. 10887166).

A alegação de "dificuldades técnicas no sistema eletrônico" não encontra respaldo nos autos. Os agravantes não apresentaram qualquer prova de indisponibilidade do sistema, print de tela de erro, ou protocolo de tentativa de peticionamento, o que era seu ônus, de acordo com o artigo 223 do CPC. A ausência de comprovação de justo motivo para o descumprimento do prazo afasta a possibilidade de restituição.

Portanto, a inércia da parte agravante após regular intimação para regularizar o preparo ou comprovar a hipossuficiência resultou na deserção do agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.007 do CPC. A decisão monocrática que inadmitiu o recurso é, portanto, legal e irrepreensível, não havendo nenhuma violação ao direito de acesso à justiça.

Registre-se, ainda, que embora os agravantes tenham alegado que houve justo impedimento decorrente de dificuldades técnicas no sistema eletrônico, obstando a juntada da documentação necessária dentro do prazo mesmo quando da interposição do presente agravo interno não juntaram nenhum documento que, em tese, pudesse comprovar a demonstração de que efetivamente não merecedores da concessão da assistência judiciária gratuita.

Por estas razões, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por deserção.

É como voto.

Des
embargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)